Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-20.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702065-20.2017.8.07.0014 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: LUCAS LEITE AXHCAR, NEIRE LEITE AXHCAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO INFANTIL. PRESCRIÇÃO REGULAR. CLÁUSULA GENÉRICA DE EXCLUSÃO BASEADA NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Os contratos de assistência à saúde devem ser interpretados à luz do princípio da universalidade encartado no artigo 35-F da Lei 9.656/1998 e dos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva consagrados nos artigos 4o, caput e inciso III, e 6o, inciso III, da Lei 8.078/1990. II. Os planos de assistência à saúde foram moldados legalmente para compreender todas as ações necessárias à manutenção e à recuperação da saúde, consoante a inteligência dos artigos 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998. III. De acordo com o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990, é abusiva cláusula contratual que restringe, de forma genérica, direito inerente à natureza do contrato de assistência à saúde. IV. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS contempla apenas os procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças e eventos em saúde, ou seja, se restringe a delinear as coberturas básicas comuns a todos os planos de saúde, de maneira que não pode ser interpretado como barreira inexpugnável à cobertura de tratamento regularmente prescrito. V. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, §4o, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, e 51, inciso IV, do CDC, defendendo que que o rol de procedimentos criado pela ANS é taxativo e não exemplificativo, não havendo que se falar em autorização indiscriminada de tratamentos, devendo as limitações impostas pelo próprio Estado serem respeitadas. Aduz que o acórdão recorrido desconsiderou o contrato pactuado, que possui cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura para o tratamento indicado, bem como que o reembolso (ou o custeio) se dará nos limites das obrigações contratuais. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Marcos Fonseca de Melo, OAB/DF 26.323. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 10, §4o, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, e 51, inciso IV, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Marcos Fonseca de Melo, OAB/DF 26.323, em relação aos recorridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030